Tribunal: STF
Processo: ARE 1541227
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 3/2005. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279, 280, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Turma de Uniformização da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS. MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. HORA-ATIVIDADE. JULGAMENTO DO RE Nº 936.790/SC (TEMA 958). DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE A 1ª E A 3ª TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DA RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE REJEITADAS. NO MÉRITO, CONSTATADO DESCUMPRIMENTO DA NORMA PREVISTA NA LEI FEDERAL PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 03/2005. DEVIDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DA HORA-AULA ‘NORMAL’ DO PROFESSOR. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO ACOLHIDO, COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO NOS SEGUINTES TERMOS: ‘A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 03/2005 DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES NÃO CUMPRE A PREVISÃO DO § 4º DO ARTIGO 2º DA LEI FEDERAL Nº 11.378/2008 ACERCA DA RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA HORA ATIVIDADE DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, RESTANDO DEVIDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL, COM BASE NO VALOR DA HORA-AULA ‘NORMAL’ DO PROFESSOR, EXCLUÍDOS OS PERÍODOS EM QUE NÃO HOUVE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DOCENTE E/OU REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE INTERAÇÃO COM ALUNOS, BEM COMO DESCONTADOS OS VALORES E PERÍODOS EVENTUALMENTE JÁ ADIMPLIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, OBSERVADA AINDA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL’. CONHECERAM DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, EDITANDO ENUNCIADO” (fl. 1, e-doc. 45). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 18 e 37 da Constituição da República, ao argumento de que “a regulamentação do regime de trabalho dos servidores públicos, seja do quadro geral ou magistério, está inserida dentro de um espectro de conveniência e oportunidade do Chefe do Poder Executivo, por meio de lei ou decreto, a fim de organizar o respectivo funcionalismo” (fl. 5, e-doc. 56).



    Sustenta ser “defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo acerca da melhor forma de distribuição da carga horária dos servidores do magistério municipal, condenando, em pecúnia, o ente público a indenizar horas atividades eventualmente descumpridas, sob pena de infração ao princípio da separação dos poderes” (fl. 6, e-doc. 56).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 63).



    No agravo, o agravante afirma que “o dispositivo constitucional violado (art. 37, caput – princípio da legalidade) foi devidamente ventilado na decisão recorrida” (fl. 3, e-doc. 71). 



    Pede “o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito, seu conhecimento e, ao final, provimento” e, “no mérito, a reforma da decisão monocrática para que seja admitido o recurso extraordinário interposto, por não lhe faltar qualquer pressuposto intrínseco ou extrínseco” (fl. 3, e-doc. 71).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de comprovar ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.536.824-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2025).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Magistério estadual. Hora-atividade. Indenização. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A alegada violação ao art. 37, caput, da Constituição Federal não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.533.421-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.3.2025).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    6. A Turma de uniformização assentou:



    “No que tange à alegação do Município de impossibilidade de discussão da lei em tese, sem análise da real carga horária do professor, igualmente, não merece prosperar. Isso porque a instauração de Incidente de Uniformização é cabível quando houver divergência sobre questões de direito material, consoante art. 18 da Lei nº 12.153/2009, que assim dispõe: (...) De salientar que a uniformização da interpretação da lei municipal, no que se refere à possibilidade de pagamento de indenização pelo período em que o servidor do magistério não gozou de 1/3 da carga horária para sua hora atividade não afasta a ocorrência de instrução probatória em cada processo de conhecimento acerca da questão fática da carga horária exercida pelo professor municipal de Palmeira das Missões. Quanto à inaplicabilidade da reserva da hora-atividade aos professores de Educação Infantil, melhor sorte não assiste ao ente municipal. O STF no julgamento do Tema 958 reconheceu a constitucionalidade da norma geral – Lei Federal nº 11.738/08 (Piso Salarial Nacional do Magistério Público da Educação Básica), que fixa a reserva mínima de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse das carreiras do magistério público da educação básica. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal nº 9.394/96), estabelece que a educação escolar é composta da educação básica e da educação superior, sendo a educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio: (...) Dessa forma, da legislação colacionada possível vislumbrar que a educação infantil faz parte da educação básica e está sujeita a reserva mínima para atividade extraclasse. Vão afastadas, portanto, as preliminares arguidas pelo Município, impondo-se o enfrentamento do mérito do presente incidente, para o fim de uniformizar a questão acerca do direito à indenização pelas diferenças entre os valores pagos e os devidos pela hora-atividade, à luz da legislação aplicável do Município de Palmeira das Missões em atendimento à Legislação Federal. (...) A Lei nº 11.738/08 ao regulamentar o art. 60, inciso III, alínea ‘e’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, instituiu o piso nacional do magistério, in verbis: (...) O Supremo Tribunal Federal, através do julgamento da ADI nº 4.167, apreciou a matéria relativa ao piso nacional do magistério, inclusive acerca da obrigatoriedade de implementação pelos Estados e Municípios, assegurando a constitucionalidade da norma geral federal insculpida na Lei nº 11.738/08: (...) Posteriormente, encerrando a discussão sobre o tema, a Suprema Corte, no julgamento do RE nº 936.790/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 958), reconheceu a validade da norma geral que fixa a reserva mínima de carga horária para atividades extraclasse, conforme decisão assim ementada: (...) No âmbito do Município de Palmeira das Missões, destaca-se que a Lei Complementar Municipal nº 03/2005 (Plano de Carreira do Magistério) está em desacordo da norma prevista na Lei Federal no que tange à reserva da carga horária para realização de atividades extraclasse, ao dispor: (...) Dessa forma, prospera a pretensão dos servidores para o pagamento decorrente da inobservância da reserva de 1/3 da carga horária da hora atividade, respeitada a prescrição quinquenal. Os valores devidos deverão ser calculados, com base no custo da hora-aula ‘normal’ paga ao professor, excluídos os períodos em que não houve exercício de função docente e/ou realização de atividade de interação com alunos, bem como descontados os valores e períodos já adimplidos administrativamente, observada ainda a prescrição quinquenal” (fls. 2-5, e-doc. 44).



    No presente caso, tem-se pelo acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Para rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis federais ns. 11.738/2008 e 9.394/1996 e Lei Complementar municipal n. 3/2005). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE n. 1.343.477-RG-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.7.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO DE HORAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.420.286-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.187.534-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 24.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora